Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703303-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA PAULA DE SOUZA VERAS MENDONCA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA PAULA DE SOUZA VERAS MENDONÇA, contra a r. decisão proferida pela d. Juiz da MM. 19a Vara Cível de Brasília/DF, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido, em ação movida em desfavor de Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, objetivando “(...) garantir a autora o direito de participar da primeira etapa objetiva concurso da Magistratura do TJDFT que ocorrerá no dia 05/01/2023, amanhã" (...). (ID no 43194310). Alega a d. defesa da agravante, em síntese, que realizou sua inscrição para o concurso na data de 07/12/2022, preenchendo todos os dados corretamente. Assevera ter juntado todos os documentos exigidos, inclusive a fotografia necessária. Em seguida, realizou o pagamento do boleto de inscrição em 26/12/2022, sendo confirmado pela banca do CEBRASPE. Informa que, depois, a inscrição preliminar da autora para o concurso de Juiz de Direito Substituto do Distrito Federal foi indeferida sob a justificativa de que ela não teria enviado nenhum dos documentos ou imagens exigidos pelo item 6.3 do Edital 1 – TJDFT, de 24 de novembro de 2022. Alega que interpôs recurso administrativo em 10/01/2023, sendo que o mesmo restou indeferido. Aduz que juntou toda a documentação exigida pelo edital do certame, mas não logrou êxito em ter sua inscrição preliminar deferida. Noticia ter ajuizado ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, sendo esta indeferida. Nesta instância revisora, sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano à agravante, uma vez que a próxima fase do concurso ocorrerá amanhã, em 05.02.2023, no turno matutino. Requer, nesse rumo, o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal para que “(...) garantir a autora o direito de participar da primeira etapa objetiva concurso da Magistratura do TJDFT que ocorrerá no dia 05/01/2023, amanhã" (...). Em sede de plantão judicial, foi indeferida a medida liminar (ID 43195216). A agravante colacionou aos autos requerimento de desistência do presente recurso (ID 44934059). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que agravante manifestou pela desistência do recurso. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator